Tribunal: TJPA
Processo: 0804486-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804486-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA F. & F. LTDA - EPP

AGRAVADO: WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804486-33.2020.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F LTDA

AGRAVADO:
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO – REQUISITOS DO TÍTULO DEVIDAMENTE OBSERVADOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO VÁLIDA – CERTIDÃO EMITIDA POR SERVIDOR QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante.

2-

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

3-

Obrigação de pagar bem delineada nos autos. Requisitos do título executivo devidamente observados.

4-

Título consubstanciado em contrato de locação de veículos,
com sucessivas previsões no que tange a eventuais danos aos bens,
devidamente
assinado pelo representante da agravante, além de conter a assinatura de duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, do CPC, além de boleto bancário e demonstrativo de débito.

5-

Citação válida. Servidor
que possui fé pública, de sorte que, em caso de eventual desconstituição do referido documento, faz-se necessário que a parte comprove a nulidade arguida, o que não se vislumbrou no caso vertente. Aplicação do art. 216 do CPC/73.

6-

Exceção de pré-executividade. Impossibilidade de dilação probatória.

7-

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
CONSTRUTORA F & F LTDA

e agravado
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804486-33.2020.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F LTDA

AGRAVADO:
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

CONSTRUTORA F & F LTDA
,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n.º 0012695-81.2013.8.14.0028)
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por si, tendo como ora agravado
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que o título extrajudicial apresentado pela empresa recorrida não seria apto a instruir a demanda executória, sob o argumento de que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, requerendo o reconhecimento da inépcia da petição inicial executiva.

Sustenta a ausência de citação válida, salientando que a citação certificada pelo servidor Sr. Diogo Margonar Santos da Silva, Diretor de Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, atestando que encontrou o representante/proprietário da empresa executada no corredor do fórum da Comarca, teria sido realizada sem a observância das prescrições legais, nos termos do art. 247, do CPC/73 (art. 280, do CPC/2015).

Aduz ainda que os valores exigidos pela pessoa jurídica recorrida dependem de dilação probatória, não se revestindo das características de um título executivo extrajudicial, o que requer seja observado.

Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de levantar a constrição realizada via BACEN/JUD, no valor de R$10.603,68 (dez mil seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos), em favor da agravante, ou, em caso de entendimento diverso, requer a suspensão da decisão agravada que determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de defeito suspensivo foi indeferido (ID 3479444)

A empresa ora agravante apresentou Agravo Interno (ID 3206431)

A ora agravada apresentou contrarrazões, tanto ao Agravo Interno (ID 3673181), como ao Agravo de Instrumento (ID 3633419).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

MÉRITO

Pontua em suas razões recursais a empresa ora recorrente que a execução intentada pela empresa agravada seria inepta, bem assim que estariam ausentes os requisitos aptos a ensejar a validade do título executivo extrajudicial, suscitando ainda a ausência de citação válida.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, tem-se que
a obrigação de pagar encontra-se bem delineada dos autos, nos moldes em que estabelece o ordenamento jurídico vigente, isso porque, os requisitos do título executivo extrajudicial que a empresa recorrida objetiva executar, estão presentes, uma vez que foram acostados aos autos principais cópia do contrato de locação de veículos,
com sucessivas previsões no que tange a eventuais danos aos bens,
devidamente
assinado pelo representante da agravante, além de conter a assinatura de duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, do CPC, além de boleto bancário e demonstrativo de débito.

Somado a isso,
observa-se ainda do bojo do presente recurso a arguição de ausência de citação válida, argumentando que o Sr. Diretor de Secretaria não poderia ter procedido a citação e ainda, que a mesma se deu nos corredores do fórum, o que seria vedado pelo ordenamento.

Nessa direção, tem-se que a certidão de fl. 38 fora elaborada por Diretor de Secretaria, que possui fé pública, de sorte que, em caso de eventual desconstituição do referido documento, faz-se necessário que a parte comprove a nulidade arguida, o que não se vislumbrou no caso vertente.

Como se sabe, o CPC/73, vigente à época dos fatos, já previa a possibilidade de citação em qualquer local onde se encontre o réu,
in verbis
:

Art. 216 A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu.

No mais, conforme a orientação da jurisprudência do STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (CF, art. 105, inc. III), a exceção de pré-executividade é cabível quando a questão invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz - matéria de ordem pública - e revele-se desnecessária a dilação probatória. Nesse compasso, é o teor da súmula nº 393/STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

In casu
, inobstante a matéria ventilada seja de ordem pública, ela exige dilação probatória. As hipóteses para acolhimento da exceção de pré-executividade não estão presentes, ante a impossibilidade de constatar-se, de imediato, a ausência dos pressupostos de admissibilidade da ação executiva.

Nessa direção, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O manejo da exceção de pré-executividade é admitida pela jurisprudência e doutrina quando há prova pré-constituída da matéria alegada, de forma que permita ao julgador o reconhecimento de ofício
; 2. Os documentos que intruíram a exceção de pré-executividade não são suficientes, isoladamente, como prova da quitação do débito,
necessitando de ampla dilação probatória que somente seria possível via embargos do devedor e não pela exceção de pré-executividade
; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06332653120158040001 AM 0633265-31.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 12/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018).

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ,"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de pré-executividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente.
(TRF-4 - AG: 57868520144040000 RS 0005786-85.2014.404.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 28/04/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 14/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU RETROATIVO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ.
A alegação de isenção tributária, com fulcro na Lei Municipal n.º 308/99, não prescinde de dilação probatória, descabendo sua arguição em sede de exceção de pré-executividade, incidente que deve versar apenas sobre matérias conhecíveis de ofício
. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70063946289 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 24/04/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/04/2015)

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pela ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/11/2020